Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602550-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0602550-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- PEDRILHA DOS SANTOS-
PARTIDO AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PEDRILHA DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
PEDRILHA DOS SANTOS (REQUERENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739243
13/10/2023
08:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.641

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602550-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PEDRILHA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
REQUERENTE: PEDRILHA DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
POR TERCEIROS. BAIXO VALOR ABSOLUTO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES COM
VALOR DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2. Nos termos do art. 35, § 12 da Res. nº 23.607/2019 do TSE, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

3. Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na
prestação de contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo
entre a campanha e o destinatário da verba, tais como contratos de prestação
de serviços e locação de imóveis. Precedente desta Corte.
Num. 43739243 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

4. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

6. O somatório, em valor absoluto, das irregularidades que não ultrapassa R$
1.064,00 permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de acordo com precedentes desta E. Corte.

7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Pedrilha dos Santos,
filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 333 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.183,00, sendo R$
2.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$ 2.183,00 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43298771).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43631951), apontando as seguintes irregularidades:
a) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia; e b) inconsistências em despesas eleitorais custeadas com recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Num. 43739243 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43683364), considerando a caracterização do uso irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC com o abastecimento de veículo, cuja
locação/cessão não restou comprovada, bem como as inconsistências em despesas com
serviços por terceiros em percentual significativo.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

a) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando a existência de inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de
R$ 910,00, em afronta aos artigos 35, VII, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a saber:

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

Num. 43739243 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Num. 43739243 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

a.1) Gastos eleitorais na contratação de pessoal:

Constou no parecer técnico conclusivo irregularidades na contratação de
pessoal para a prestação de serviços, a saber:

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, além da comprovação de gastos com
FEFC por documento idôneo previsto no art. 60, determina em seu artigo 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
DESPESA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
Num. 43739243 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de
pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido
trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do
FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados
recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE
Num. 43739243 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS
DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos
contratos, em percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 09/10/2019)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA. RECURSOS.
FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES. IRREGULARIDADES.
TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR
ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na
prestação de contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo
entre a campanha e o destinatário da verba, tais como contratos de prestação
de serviços e locação de imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

No que se refere às despesas realizadas com serviços prestados por
terceiros, no montante de R$ 350,00, verifica-se que a prestadora deixou de apresentar
instrumento contratual ou qualquer outra documentação que vincule os fornecedores aos
Num. 43739243 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

gastos contratados.

Tem-se que houve o registro na presente prestação de contas de gastos
realizados com prestação de serviços por terceiros, nos valores de R$ 300,00 e R$ 50,00,
tendo como fornecedores ANDRESSA DE OLIVEIRA e JORGE CABRAL DA SILVA
FILHO, respectivamente (ID 43298741):

Ainda, os gastos foram identificados no extrato bancário eletrônico da conta
FEFC, conforme se vê:

Assim, não tendo sido comprovada a correta utilização do montante de R$
350,00, deve, portanto, ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

a. 2) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, no valor de R$ 560,00, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora se manteve silente,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária (ID 43658630), inexistindo nos autos
qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a presente irregularidade.

Com isso, verifica-se que a inconsistência permanece, tendo em vista que a
prestadora não juntou o comprovante de propriedade do veículo utilizado, tampouco o
contrato de prestação de serviço firmado com fornecedor.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

Num. 43739243 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço
da campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção
do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Num. 43739243 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

Considerando que o gasto de R$ 560,00 com combustíveis sem o registro de
cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, não obstante as irregularidades correspondam a
aproximadamente 21,75% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 4.183,00), o
valor diminuto das inconsistências analisadas na presente prestação de contas que, em
conjunto, perfazem o total de R$ 910,00, representam menos do que R$ 1.064,10,
ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em
casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE
BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS.
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC.
FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº
23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE
ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de
arrecadação ou de gastos da campanha, bem como reconhece a incidência
do princípio da insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS
MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS. VALOR ABSOLUTO
DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E RECOLHIMENTO DE
Num. 43739243 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem não
identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia equivalente ao
erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Pedrilha dos
Santos, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de R$ 910,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da citada Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43739243 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602550-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 PEDRILHA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE:
PEDRILHA DOS SANTOS - Advogados do(a) INTERESSADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A - Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.10.2023

Num. 43739243 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308422765900000042698092
Número do documento: 23101308422765900000042698092
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:42:52